Tribunal: TJMT
Processo: 0002421-13.2016.8.11.0036
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002421-13.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CELIA DOS SANTOS - CPF: 026.102.941-07 (VÍTIMA), Neucy da Costa Machado (VÍTIMA), LUIS FELIPE DOS SANTOS SILVA - CPF: 053.523.671-93 (VÍTIMA), JAIMISSON VITOR DA COSTA ALVES - CPF: 045.618.161-00 (APELANTE), LORENA MARIA COSTA GONCALVES - CPF: 025.530.781-02 (ADVOGADO), Ministerio Publico Estadual (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - GUIRATINGA (APELADO), NEUCY DA COSTA MACHADO (VÍTIMA), MAYK FELIPE ROSA DA SILVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIMISSON VITOR DA COSTA ALVES

APELADO: MPEMT - GUIRATINGA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO (VÍTIMA LUÍS FELIPE) E CONSUMADOS (VÍTIMAS CÉLIA E NEUCY) – CONDENAÇÃO – RÉUS JAIMISSON E MAYK –
RECURSO DO CONDENADO JAIMISSON
– IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS:
1.
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS –
2.
DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS CÉLIA E NEUCY – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
3.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL QUANTO À DOSIMETRIA DA VÍTIMA LUÍS FELIPE – PREJUÍZO
–
PENA INICIAL JÁ ESTABELECIDA NO MÍNIMO PREVISTO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÃNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias às provas dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Reconhecido pelo Conselho de Sentença a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas Célia dos Santos e Neucy da Costa Machado, com suporte nos elementos fáticos-probatórios dos autos, o decote da majorante ofende o princípio da soberania dos
veredictos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002421-13.2016.8.11.0036

APELANTE: JAIMISSON VITOR DA COSTA ALVES

APELADO: MPEMT - GUIRATINGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Jaimisson Vitor da Costa Alves
, contra decisão proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Guiratinga que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou-o pelos seguintes delitos:

(i)
Homicídio qualificado na forma tentada, tipificado no art. 121, §
2°
, incisos IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e V (ocultar a prática de outro crime) consumado, c/c art. 14, inciso II c/c art. 29, todos do Código Penal, tendo como vítima
Luís Felipe dos Santos Silva
,
à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
;

(ii)
Homicídio qualificado consumado, tipificado no art. 121, § 2°, inciso IV (recurso que impossibilitou a defesa da ofendida) c/c art. 29, ambos do Código Penal em relação à
vítima Célia dos Santos,

à pena de
12 (doze) anos de reclusão;

(iii)
Homicídio qualificado consumado, descrito no art. 121, § 2°, inciso IV (recurso que impossibilitou a defesa do ofendido) c/c art. 29, ambos do Código Penal quanto à vítima
Neucy da Costa Machado
,

à pena de
12 (doze) anos de reclusão
.

O juízo singular aplicou o artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), tornando a pena definitiva em
32 (trinta e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
(ID.

7916487 a 7916494).

Nas razões recursais, a defesa requer a nulidade do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, sob argumento de que o recorrente não portava arma de fogo, desse modo, não proferiu qualquer disparo.

Aduz, ainda, que não mandou ou instigou o corréu
Mayk Felipe
a matar qualquer pessoa, não estando comprovado nos autos o
animus necandi
.

Subsidiariamente, alega que a qualificadora imputada ao recorrente (recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos) como causa de aumento de pena em relação às vítimas
Célia dos Santos
e
Neucy da Costa Machado
é contrária às provas dos autos, isso porque são qualificadoras de cunho subjetivo que não podem alcançar o participe, sob pena de aplicação da teoria da imputação objetiva, sustentando que o corréu Mayk agiu com dolo eventual.

Por fim, pugna pela revisão da dosimetria aplicada para a vítima Luís Felipe, com redução da pena-base para mínimo legal. [ID. 29991961].

Em contrarrazões, o Ministério Público pede para que seja improvido o recurso defensivo (ID. 29991961).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso do apelo (ID. 53810453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIMISSON VITOR DA COSTA ALVES

APELADO: MPEMT - GUIRATINGA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, nas razões recursais, insurge-se a defesa contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri no tocante à condenação do recorrente JAIMISSON VITOR DA COSTA ALVES, pela prática do crime de
(i)
homicídio qualificado tentado, descrito no
artigo 121, § 2°, incisos IV e V c/c art. 14, inciso II c/c artigo 29,
todos do Código Penal,
vítima Luís Felipe dos Santos Silva
, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;
(ii)

homicídio consumado, tipificado no

art. 121, § 2°, inciso IV c/c art. 29, ambos do Código Penal
,
vítima Célia dos Santos
, à pena de 12 (doze) anos de reclusão e
(iii)
homicídio consumado descrito no art. 121, § 2°, incisos IV c/c art. 29, ambos do Código Penal
, vítima
Neucy da Costa Machado,
à pena de 12 (doze) anos de reclusão, na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material de crimes), à pena definitiva de
32 (trinta e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Para uma melhor análise recursal, a conduta imputada ao recorrente foi narrada na denúncia nos seguintes termos:

“[...]
1.º FATO

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, por volta das 23h45, do dia 16/11/2016, na residência situada na Rua Laerte Medeiros, n. 377, Bairro São Sebastião Dias II, nesta cidade e comarca de Guiratinga-MT, os denunciados
Maik Felipe Rosa da Silveira e Jaimisson Vitor da Costa Alves
, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum – com vontade assassina (
animus necandi
),
mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, com o fim de ocultar a prática de outro crime,
tentaram matar Luís Felipe dos Santos Silva, deferindo-lhe diversos projéteis de arma de fogo, só não se consumando seus intentos homicidas por circunstâncias alheias às suas vontades.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, a Vítima estava em sua casa assistindo a um filme, quando, inesperadamente, os denunciados, após arrombarem a porta, adentraram em sua residência. Enquanto Jaimisson segurava um objeto cortante, Mayke Felipe empunhava uma arma de fogo tipo revolver, segundo relatos da vítima Luís Felipe dos Santos Silva.

Neste ínterim, enquanto Jaimisson permanecera com a posse de uma arma branca artesanal (pedaço de madeira com faca na ponta) para impedir a saída dos moradores da residência e dar apoio à execução homicida, Maik Felipe desferiu vários disparos de arma de fogo contra Luís Felipe, sem qualquer chance de defesa, atingindo-lhe na região do tórax e na occiptal (nuca), conforme Laudo de Lesão Corporal de fls. 55-57 do IP e Mapa Topográfico de fl. 56 do IP.

Após, Luís Felipe caiu sobre a cama e fingiu-se de morto, tendo, em seguida, os denunciados saído da localidade
. A vítima foi socorrida à tempo por um vizinho e encaminhada ao hospital local, tendo sobrevivido.

Afere dos autos que os denunciados tentaram ceifar a vida da vítima Luís Felipe em razão deste ter presenciado o acusado Mayk atirando contra Pedro Henrique Vieira de Oliveira no dia 26 de outubro de 2016
(Inquérito Policial n. 103/2016/DJC-GGA/MT), bem como,
quatro dias após este fato, Luís Felipe teria visto Mayk vestido com um capuz, que fora utilizado para ocultar sua identidade na tentativa de homicídio perpetrada contra Pedro Henrique
.

2º FATO

Ainda consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local ocorridas durante o primeiro fato, os denunciados
Maik Felipe Rosa da Silveira
e
Jaimisson Vitor da Costa Alves,
agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum – com vontade assassina (
animus necandi
) ceifaram a vida de Célia dos Santos e Neucy da Costa Machado, mediante uso de arma de fogo.

Segundo o apurado, os denunciados arrombaram a porta e adentraram na residência das vítimas com a intenção de matar Luís Felipe. Nesta ocasião, Jaimisson portava uma arma branca (pedaço de madeira com faca na ponta) a fim de impedir a saída dos moradores e dar apoio à execução homicida de Maik (1º Fato).

Quando Mayk desferiu os disparos de arma de fogo contra a vítima Luís Felipe, a senhora Célia dos Santos lançou-se na frente da vítima, seu filho, para defendê-lo, momento em que Mayk de forma impiedosa desferiu vários tiros contra Célia, causando-lhe a morte no local.

Como não bastasse, Mayk Felipe efetuou disparos de arma de fogo contra Neucy da Costa Machado, padrastro (
sic
) de Luís Felipe, que também estava no local e presenciou os fatos, porém, embora socorrido ainda com vida, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Consta dos autos que a Vítima Neucy Da Costa Machado fora localizada pelos agentes quando se encontrava deitada sobre uma cama, agonizando em dores.

3º FATO

Afere-se ainda do caderno informativo que no dia 17/11/2016, por volta das 06h20, na residência situada na Rua Ovídio da Rocha Viana, n. 66, Bairro São Sebastião Dias I, Guiratinga-MT, o denunciado
Mayk Felipe Rosa da Silveira
mantinha em sua residência 01 (uma) munição Calibre 38 SPL PMC intacta, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante Termo de Exibição e Apreensão de fl. 10 do IP.

Consta que os policiais militares, quando da apuração da prática dos crimes acima transcritos, deslocaram até a residência situada na Rua Ovídio da Rocha Viana, nº 66, Bairro São Sebastião Dias I, nesta cidade, onde encontraram Mayk e Jaimisson, bem como localizaram a referida munição apreendida, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Relatório Policial de fls. 18-20 do IP.

4º FATO

Segundo consta do presente procedimento investigativo, no dia 17/11/2016, por volta das 09:00 horas, na chácara localizada no bairro Tancredo Neves, em Guiratinga, o denunciado
Mayk Felipe Rosa da Silveira
cultivou, sem autorização ou em descordo com determinação legal ou regulamentar, planta que contém matéria-prima utilizada para preparação de drogas, aparentando ser “maconha”, conforme Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 23 do IP. Nesta mesma ocasião, fora localizada na residência do denunciado Jaimisson durante a prática delituosa (Relatório Policial de fl. E Termo de Reconhecimento de Objeto).

Afere-se que, durante as diligências visando apurar a prática dos delitos contra a vida das vítimas acima relacionadas, os policiais civis e militares, juntamente com a vítima Luís Felipe, deslocaram até a chácara de propriedade do denunciado Mayk Felipe.

Ao chegarem ao local, além de encontrarem a faca utilizada por Jaimisson para a prática dos crimes descritos no primeiro e segundo fato, objeto que fora reconhecido pela vítima Luis Felipe, também localizaram um vaso contendo um pé de “maconha” de aproximadamente 85 (oitenta e cinco) centímetros, segundo o Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 23 IP.

A luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
Mayk Felipe Rosa da Silveira
, como incurso nas sanções do art. 121, §2°, incisos IV e V, c/c art. 14, inciso II c/c art. 29, todos do Código Penal em relação a vítima Luis Felipe; art. 121, §2°, inciso IV c/c art. 29do Código Penal em relação a Vítima Célia dos Santos ; art. 121, §2°, inciso IV c/ Cart. 29 do Código Penal em relação a vítima Neucy da Costa; art. 12 da Lei 10.826/2003e art. 33, II, da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 do Diploma Penal, e
Jaimisson Vitor da Costa Alves,
como incurso nas sanções do art. 121, §2°, IV e V, c/c art. 14, inciso II c/c art. 29, todos do Código Penal em relação a vítima Luis Felipe; art. 121, §2°, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal em relação a Vítima Célia dos Santos e art. 121, §2°, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal em relação a Vítima Neucy da Costa, na forma do art. 69 do Diploma Penal (concurso material), protestando para que seja recebida e autuada a presente denuncia, procedendo-se, posteriormente, a citação dos denunciados para o oferecimento de defesa, instalando-se o devido processo legal, ouvindo-se as vítimas e as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se até a decisão de pronuncia e posterior julgamento e condenação pelo Egrégio Tribunal do Júri. (...). [Grifo].

A defesa do réu
Jaimisson Vitor da Costa Alves
, em síntese, requer:
(i)
a nulidade do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, sob argumento de que o recorrente não portava arma de fogo;
(ii)
o decote da qualificadora aplicada ao delito envolvendo as vítimas
Célia dos Santos
e
Neucy da Costa Machado
; por fim,

(iii)
pugna pelo redimensionamento da pena-base na dosimetria da vítima Luís Felipe (ID. 29991961).

A materialidade delitiva está comprovada nos autos pelo laudo pericial criminal n° 200.2.03.2016.014759-01 na munição apreendida (ID. 7914475), laudo necropapiloscópio n. 327/2016 da vítima Célia (ID. 7914477 a 7914528) e laudo necropapiloscópico n. 326/2016 do ofendido Neucy (ID. 7914529 a 7914531).

Quanto à autoria, ao ser ouvido na delegacia, o recorrente negou sua participação no delito, informando que na noite dos fatos se encontrava na casa do corréu Mayk com sua esposa.

Confira-se, ID. 7914286:

“(...) QUE o interrogado chegou ontem da fazenda a cidade de guiratinga a 07:00 horas da manhã; QUE foi até a casa do MAYK e deixou as tuas coisas e foi passear na cidade com a tua esposa; QUE as 19:00 horas da noite o interrogado estava no BAR D0 JULIN participando de um torneio de sinuca, que ficou lá até as 23 horas quando o bar fechou; QUE o interrogado foi na casa da DONA SANTINA e fez um porronco de cigarro de fumo wilson;
QUE foi embora para a casa do MAYK dormir com a tua esposa KERLLY; QUE o MAYK estava no quarto dormindo e o interrogado junto com a tua esposa deitado no colchão de solteiro na sala;
QUE o interrogado acordou por volta das 05:00 horas da manhã com a polícia batendo na porta da casa, revistou toda a residência e conduziu até a delegacia; QUE o interrogado não pegou faca para ameaçar o LUIS FELIPE conhecido por "BRANQUINHO"; QUE o interrogado nunca viu o MAYK com arma de fogo; QUE o interrogado conhece o LUIS FELIPE desde criança e são amigos; QUE o MAYK possui uma chácara próximo a rodoviária velha; QUE o interrogado é usuário de entorpecente, e que não vende droga; QUE o interrogado nega a participação no crime com arma de fogo ocorrido na cidade onde vitimou CÉLIA DOS SANTOS, NEUCY DA COSTA MACHADO E LUIS FELIPE DOS SANTOS SILVA pois não tem nada contra as vítimas citadas (...).”
[
Sic.
Grifo].

Perante o Conselho de Sentença manteve sua versão apresentada na fase investigativa, declarando que morava na fazenda, onde trabalhava como vaqueiro, realizando serviços gerais.

No dia dos fatos veio para Guiratinga a fim de fazer compras, momento em que deixou suas coisas na casa de seu amigo Mayk, local onde se instalou porque estava sem a chave da residência de sua madrasta.

Aproximadamente às 18h00min foi junto com o Mayk para o “bar do Julin” (
sic
), onde permaneceram até 23h00min ou 23h50min, quando o bar fechou, saindo na companhia do Mayk, do Leonardo e de sua esposa. Após, ficou conversando em frente da residência da Sra. Santina, logo em seguida, o Leonardo foi embora e seguiu para casa do Mayk.

Às 5h:00min da manhã, quando estavam dormindo, foram abordados pela guarnição.

Informou, por fim, que a munição apreendida foi localizada fora da casa, declarando que não tinha motivos para matar as vítimas.

Perante a autoridade policial, o corréu
Mayk Felipe Rosa da Silveira
negou a autoria delitiva, assim declarando:

“(...) QUE perguntado se foi o autor dos disparos de arma de fogo que vitimaram CÉLIA DOS SANTOS, NEUCY DA COSTA MACHADO E LUIS FELIPE DOS SANTOS SILVA, o interrogando respondeu que não; QUE afirma que trabalhou como servente ontem durante todo o dia, sendo que ao final do dia foi para o "Bar da Lea" em companhia do JAIMISSOM, TOINHO, e outros colegas, sendo que ficaram jogando sinuca e bebendo até por volta das 23h00min; QUE afirma que conhecia todas as vítimas; QUE afirma que não possui arma de fogo; QUE afirma que só ficou sabendo dos fatos quando a polícia chegou em sua residência para prendê-lo;
QUE afirma que a planta de maconha apreendida pela polícia civil é de sua propriedade, tendo sido o próprio interrogado quem a plantou e cultivou
; QUE perguntado se possui ou já possuiu um capuz, o interrogando respondeu que não;
QUE perguntado se foi o interrogando quem efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA, no dia 26.10.2016, o interrogando respondeu que não; QUE apesar de PEDRO HENRIQUE ter esfaqueado o interrogando na mão direita, este afirma que continuaram amigos
; (...).
[Grifo
- sic,
ID. 7914284].

Em Plenário, confirmou seu depoimento prestado na delegacia, relatando que passou o dia trabalhando e a tarde, aproximadamente às 18h00min a 18:30min, foi para o “bar do Julin” (sic), onde ficou jogando sinuca, saindo do estabelecimento por volta das 23h00min a 23h30min, após, foi direto para a casa dormir.

Declarou que às 5h00min da manhã, o PM Cristiano junto com outro policial, chagaram em sua residência
“quebrando tudo”
(
sic
) e lhe acusando do crime, declarando que o policial Cristiano já tentou contra sua vida, não sabendo informar o motivo de estar sendo acusado dos delitos.

Disse que a vítima “Luís Felipe” é era amigo, indo até sua casa, um dia antes do ocorrido, para procurar droga.

Relatou que “Pedro Henrique” — vítima de homicídio ocorrido no dia 26.10.2016 — lhe deu uma facada, porém, após um pedido de desculpas, reataram a amizade. Acrescentou que foram diversas as oportunidades em que poderia de matado, contudo, não o fez, pois já havia perdoado.

Negou a acusação de que tentou contra a vida de Luís Felipe, para assegurar a impunidade no delito contra o Pedro Henrique.

Quanto aos objetos apreendidos, esclarece que na chácara haviam várias facas, assim, poderiam pegar qualquer uma. Alegou que a munição era de uso exclusivo da polícia, assumindo tão somente a propriedade do pé de maconha, que cultivava no quintal de sua residência.

A testemunha
Cristiano Fernando Pereira de Souza
, policial militar que atendeu a ocorrência, ao ser ouvido perante o Plenário do Júri, declarou que estava de plantão quando foi acionado pela atendente do hospital, informando que Luís Felipe havia dado entrada no pronto atendimento com ferimentos provenientes de arma de fogo.

Em sequência, a guarnição dirigiu-se até o estabelecimento hospitalar, sendo constatada a lesão na vítima Luís Felipe, que estava consciente e ao ser indagado, informou que os acusados Mayk e Jaimisson teriam sido os responsáveis pelos disparos. Informou, ainda, que sua genitora e seu padrasto também haviam sido atingidos.

Questionado sobre a motivação do delito, a vítima informou que viu o corréu Mayk com uma “
toca
” (
sic
), tipo capuz, reconhecendo-o como sendo o autor da tentativa de homicídio contra o “
Pedrão
” (
sic
).

Ao chegar na residência da vítima Luis Felipe, pode verificar o arrombamento na porta da frente. Já no interior da casa, no quarto ao lado da sala, foi localizada a vítima Neucy, agonizando sobre a cama, e ao lado, no canto do quarto, encontrava-se a vítima Célia.

Logo em seguida, acionou a ambulância e a polícia civil.

Assim que polícia civil assumiu as diligências no local do crime, a guarnição iniciou as buscas na tentativa de localizar os suspeitos Mayk e Jaimisson, sendo encontrados somente ao amanhecer na residência de Mayk. Relatou que foram recebidos por Kerlly, esposa do réu Jaimisson, e ao serem indagados, negaram a autoria dos delitos.

Informou que ao realizarem diligências na residência do réu Mayk e verificaram a existência de pegadas de botina e tênis que davam até o muro e um pasto que ligava ao fundo da residência da vítima Célia. Tais pegadas tinham sentido de ida e volta na direção da casa de Mayk.

Assim, fizeram a “
varredura”
(sic) nas pastagens, contudo, não localizaram a arma de fogo, sendo encontrada tão somente a munição, ao lado da casa de Mayk, próxima à porta dos fundos. Quanto a faca e o pé de maconha, disse que a apreensão se deu na chácara do corréu Mayk, ocasião em que não participou das diligências.

O policial militar
Publyo Rafael Soares
, confirmou em detalhes o depoimento prestado pelo PM Cristiano.

A testemunha
Magno Rosa Martins
, policial civil que deu apoio aos policiais militares que estavam de plantão; declarou “
QUE a PM já havia feito a prisão dos acusados;
QUE o depoente e o investigador Robson, em conjunto com a vítima, se dirigiram até uma propriedade de Mayk com o intuito de localizar a arma de fogo usada no crime
.; QUE no local foi encontrado um pé de maconha; QUE foi encontrado, também, uma faca aparentemente suja de sangue;
QUE a vítima reconheceu que essa faca teria sido aquela utilizada por Jaimisson em um pedaço de pau
; QUE posteriormente, chegou ao conhecimento do depoente que os acusados foram vistos durante a madrugada, após os fatos, passando em frente de uma residência segurando aparentemente uma arma por debaixo da camisa; QUE o marido da Dona Pedra teria dito que Mayk bateu na porta da residência dele por volta das 05h00min, afastando a versão apresentadas pelo acusado de que estavam dormindo no momento dos crimes; QUE o crime foi motivado em razão da vítima Luís Felipe saber que os acusados teriam atentado contra a vida do Pedro Henrique; QUE o depoente já investigava Mayk, Jaimisson e Pedro Henrique por tráfico; QUE tem-se notícia de que Luís Felipe é usuário ...”.
[
Sic
, ID. 53810453].

Ao ser ouvido perante o Conselho de Sentença, a vítima
Luís Felipe dos Santos Silva
descreveu em detalhes os fatos narrados na denúncia,

declarando que os réus

Mayk e Jaimisson foram os responsáveis pelos delitos, confirmando, desse modo, seu depoimento prestado na fase investigativa,
in verbis:

“ (...) QUE o declarante estava em tua residência assistindo Filme quando escutou um barulho de carro parando na frente de tua casa e logo em seguida escutou a porta sendo arrombada; QUE chegou JAIMESSOM e o MAYK quebrando a porta e já entrou na residência atirando no declarante; QUE o MAlQUE já foi dando um tiro na cabeça do declarante; QUE o a mãe do declarante CELIA DOS SANTOS pulo na frente do declarante e nisso o MAYK deu dois tiros em tua mãe um na perna e outro no coração; QUE o MAYK deu um tiro na cabeça do NEUCY que era teu padastro; QUE o declarante caiu em cima da cama e fingiu que estava morto e o MAYK achou que o declarante tinha morrido e foi embora; QUE O JAIMESSOM estava com um pedaço de pau com uma faca na ponta e o MAYK estava com um revolver não sabendo qual o calibre viu apenas que era de cor escura "TIPO CANELA SECA" e que o MAYK estava vestido de calça de jeans e botina e o JAIMESSOM estava de calça jeans e botina; QUEJAIME ficou na porta do quarto com um pau com uma faca na ponta impedindo a saída das vítimas, enquanto MAYK adentrou para dentro do quarto o declarante disse "O MAYK NÃO ME MATA NÃO" e nesse momento ele passou a desferir mais tiros; QUE imagina o motivo de MAYK querer lhe matar ter sido o fato do declarante ter visto o MAYK atirando no PEDRO HENRIQUE dias atrás; QUE apesar de estar de capuz no momento em que atirou em PEDRO HENRIQUE foi possível reconhecer o MAYK; QUE aproximadamente quatro dias após ter ocorrido o fato com o PEDRO HENRIQUE o declarante foi na casa de MAYK e viu o mesmo com o capuz em teu rosto; QUE o declarante imaginou que MAYK poderia estar fazendo algo de errado; QUE então o declarante disse para um desconhecido "MAYK ESTA UM BANDIDÃO"; QUE MAYK passa todo dia em um veículo brasília de cor amarela em tua residência ver se o declarante estava em tua residência; QUE MAYK passou ontem por volta das 19 horas passou em frente a tua residência e ficou encarando o declarante; QUE o declarante acha que foi queima de arquivo pelo fato de ter sido reconhecido quando o PEDRO HENRIQUE foi alvejado; QUE após o declarante ter sido alvejado saiu correndo na rua pedindo ajuda e o teu tio DIVINO levou o mesmo para o hospital; QUE o declarante já brigou uma vez com o MAYK a aproximadamente 01 (um) ano por causa de R$ 80,00 (oitenta reais) por uma dívida de droga. (...).”

Com efeito, após colheita dos depoimentos das testemunhas e interrogatório dos réus, o Conselho de Sentença reconheceu que o apelante Jaimisson Vitor da Costa Alves, imbuído de
animus necandi
, concorreu para tentativa de homicídio contra Luís Felipe dos Santos Silva, e dos homicídios das vítimas Célia dos Santos e Neucy da Costa Machado, pois, conforme narrado na denúncia permanecera na posse de uma arma branca artesanal (pedaço de madeira com faca na ponta) para impedir a saída dos moradores da residência, enquanto Maik Felipe desferia vários disparos de arma de fogo contra as vítimas sem qualquer chance de defesa.

Cumpre salientar que se consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias às provas dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

A expressão
manifestamente
impõe, justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de sentença, uma interpretação restritiva do que venha a ser uma
decisão contrária à prova dos autos
.

In casu
, a decisão dos jurados está amparada em elementos probatórios constantes dos autos e apresentados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela
manifestamente
contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova.
(AgRg no AREsp 876.748/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 08/11/2017).

Ainda,
reconhecido pelo Tribunal do Júri a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas Célia dos Santos e Neucy da Costa Machado, com suporte nos elementos fáticos-probatórios dos autos, o decote da majorante ofende o princípio da soberania dos
veredictos
.

Ademais, consoante parecer ministerial,
a qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima corresponde à circunstância objetiva, posto que relativa ao modo de execução do delito, não importando que o recorrente não tenha efetuado golpes de faca, vez que, com sua conduta, impediu que as vítimas saíssem da residência e deu apoio a execução homicida de Mayk, agindo assim, também com sua conduta, de modo a dificultar as defesas dos ofendidos, tolhendo-lhes qualquer chance de escapatória
(
sic
).

No que tange à dosimetria, a defesa sustenta a ilegalidade na exasperação da pena mínima aplicada quanto ao delito de homicídio qualificado na forma tentada contra a vítima Luís Felipe.

Todavia, verifica-se do processo dosimétrico, que o juízo singular estabeleceu a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, portanto, no mínimo legal previsto para o delito de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2°).

Desse modo, ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020